Tribunal: TJDFT
Processo: 0749723-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

2. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em Juízo para satisfazer o crédito ou o encerramento irregular das atividades da empresa, por si sós, não são suficientes para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade.

3. A retirada de sócio da sociedade empresária no decurso da Ação Executiva, por si só, não tem o condão de configurar confusão patrimonial ou desvio de finalidade, porquanto não o exime da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a alteração contratual.

4. À míngua de qualquer indício acerca do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação civil, descabe, diante do caráter excepcional da medida, afastar a personalidade da pessoa jurídica com fundamento em presunções oriundas da ineficácia das medidas tomadas em Juízo para satisfação do crédito exequendo.

5. Recurso conhecido e não provido.